Tribunal: TJES
Processo: 5015121-81.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LIMINAR INDEFERIDA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE SUPOSTA DÍVIDA. CHAMADAS TELEFÔNICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO SUSTENTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O exame dos documentos acostados aos autos de origem pela empresa Agravada revela que o Agravante é devedor de quantia junto à empresa NEON PAGAMENTOS S/A, referente ao contrato nº 1.279.290.964.179.001-35, a qual passou os dados à Agravada para cobrança amigável da dívida.

2. Os históricos de chamadas telefônicas realizadas para o celular do Agravante não comprovam o alegado excesso, ou mesmo a conduta arbitrária por parte dos agentes da empresa agravada.

3. Ao menos nesse momento em que se encontra a marcha processual na origem, constato que os elementos de prova apresentados pelo Requerente/ Agravante não são capazes de demonstrar a irregularidade na conduta da empresa Agravada que vem efetuando a cobrança de uma dívida existente no nome do Agravante que restou evidenciada.

4. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da

relatora.

Vitória/ES, 08 de julho de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015121-81.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADILSON FRANCISCO DE SOUZA

AGRAVADO: FATTOR RECUPERACAO DE CREDITOS E GESTAO DE RISCO LTDA - EPP

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LIMINAR INDEFERIDA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE SUPOSTA DÍVIDA. CHAMADAS TELEFÔNICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO SUSTENTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O exame dos documentos acostados aos autos de origem pela empresa Agravada revela que o Agravante é devedor de quantia junto à empresa NEON PAGAMENTOS S/A, referente ao contrato nº 1.279.290.964.179.001-35, a qual passou os dados à Agravada para cobrança amigável da dívida.

2. Os históricos de chamadas telefônicas realizadas para o celular do Agravante não comprovam o alegado excesso, ou mesmo a conduta arbitrária por parte dos agentes da empresa agravada.

3. Ao menos nesse momento em que se encontra a marcha processual na origem, constato que os elementos de prova apresentados pelo Requerente/ Agravante não são capazes de demonstrar a irregularidade na conduta da empresa Agravada que vem efetuando a cobrança de uma dívida existente no nome do Agravante que restou evidenciada.

4. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
relatora.

Vitória/ES, 08 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003726-58.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ADILSON FRANCISCO DE SOUZA

AGRAVADO: FATTOR RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS E GESTÃO DE RISCO LTDA

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ADILSON FRANCISCO DE SOUZA em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha que nos autos da “ação de indenização por danos morais c/c tutela de urgência antecipada” registrada sob o nº 5014503-31.2023.8.08.0035 por ele ajuizada em face de FATTOR RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS E GESTÃO DE RISCO LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência apresentado no sentido de determinar a suspensão das cobranças efetuadas via telefone.

Em suas razões (id. 6931866) sustenta a parte recorrente, em breve síntese, que estão evidenciados os requisitos necessários a concessão da tutela de urgência postulada. Registra que vem sofrendo dano psicológico, pois são muitas ligações que vem recebendo diariamente.

Com base nesses argumentos, requereu a antecipação da tutela recursal, a fim de determinar a suspensão das cobranças efetuadas pelo Agravado. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com o deferimento da tutela de urgência requerida.

Após analisar os documentos colacionados aos autos de origem, mais precisamente aqueles colacionados à contestação apresentada pela parte agravada, não vislumbro razões a reformar a decisão a quo, que indeferiu a tutela de urgência postulada.

Ora, o exame da peça de defesa acostada pela empresa Agravada revela que o Agravante é devedor de quantia junto à empresa NEON PAGAMENTOS S/A, referente ao contrato nº 1.279.290.964.179.001-35, a qual passou os dados à Agravada para cobrança amigável da dívida.

Os históricos de chamadas telefônicas realizadas para o celular do Agravante também não comprovam o alegado excesso, ou mesmo a conduta arbitrária por parte dos agentes da empresa agravada.

Desse modo, compreendo, ao menos nesse momento em que se encontra a marcha processual na origem, que os elementos de prova apresentados pelo Requerente/ Agravante não são capazes de demonstrar a irregularidade na conduta da empresa Agravada que vem efetuando a cobrança de uma dívida existente no nome do Agravante que restou evidenciada.

Assim, revela-se adequada a decisão vergastada ao indeferir a tutela de urgência, devendo ser negado provimento ao recurso interposto.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do Plenário Virtual de 08/07/2024 a 12/07/2024

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.